Tribunal: TJDFT
Processo: 0715090-76.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA O IDOSO. APROPRIAÇÃO E DESVIO DE RENDIMENTOS DE PESSOA IDOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO DOCUMENTAL E ORAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE.

1. Evidenciado nos autos, por meio de robusto acervo probatório que envolve prova documental e oral, que os réus, de forma livre e consciente, se apropriaram e desviaram valores de idosa que estava sob seus cuidados, administrando suas finanças por meio de procuração, e afastando-se de seu ciclo social, incabível a absolvição, porquanto ausente margem para dúvida.

2. Apelação conhecida e não provida.